Tribunal: TJMT
Processo: 1009320-45.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009320-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 792.952.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO IRINEU ZAMBON DE ALMEIDA - CPF: 621.460.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINA HELOISA ZAMBON - CPF: 252.217.518-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 792.952.581-34 (AGRAVADO), ZAMBON TRATORPECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.788.063/0002-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ZAMBON TRATORPECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.788.063/0002-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DECLARA A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INSURGÊNCIA ESTATAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414/STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

2. Afasta-se a nulidade da citação realizada por edital no caso concreto se demonstrado que somente após as tentativas de citação via carta e Oficial de Justiça é que foi efetivada tal modalidade citatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Mirassol D’Oeste que, nos autos de
execução fiscal nº 0000334-72.2010.8.11.0011
, movida em face de Zambon Tratopeças e Serviços Ltda., Sabina Heloisa Zambon e Ricardo Irineu acolheu a exceção de pré-executividade de um dos sócios executados, reconhecendo a nulidade da citação editalícia.

Em apertada síntese, o ente estatal afirma que “
foram realizadas tentativas de citação pessoal, via postal e por oficial de Justiça”
e que “
em mais de uma oportunidade, houve certidão negativa de diligência pelo meirinho, comprovando que o excipiente, ora agravado, encontrava-se em lugar incerto e não sabido”.

Pontua que “
antes de qualquer ato de constrição patrimonial em face do agravado, houve expedição não apenas de um, mais de dois editais de citação (em 30/07/2013 e, posteriormente, em 09/07/2015 – fl. 37)
”

Realça que não se pode exigir do credor busca interminável sobre o paradeiro do executado, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade para compreender que foram esgotadas as tentativas de citação real dos executados.

Nesses termos, pretende, inclusive, liminarmente, a reforma da decisão agravada, no sentido de declarar válida a citação por edital e manter a restrição judicial efetuada nos autos de origem.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 90722986).

Consta informações do Juízo de instância originária (id. 91094991 e id. 91094992).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 91300983).

Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da ação de base, consta que o magistrado de primeira instância determinou a citação dos devedores via postal e por oficial de justiça.

Infrutíferas as diligências, requereu a Fazenda Pública a citação via edital, cujo pedido foi acolhido, diante do insucesso das tentativas da realização do ato citatório, havendo indícios de que o executado, ora agravado, estivesse em local incerto e não sabido.

No caso, houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação do devedor, na medida em que frustrada a citação por carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam a citação por edital, do que nem se cogite em falar, à primeira vista, em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Nesse sentido, cumpre destacar que o art. 8º da Lei nº 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado, senão vejamos:

“
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
”.

Conforme se extrai do supracitado dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 OBSERVADOS EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8º DA LEF - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto
. (...)
” (N.U 1020669-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça). Afasta-se a nulidade da citação realizada por edital no caso concreto se demonstrado que somente após as tentativas de citação via carta e Oficial de Justiça é que foi efetivada tal modalidade citatória
.” (N.U 0000873-59.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL (...) NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 2.

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça)
.” (N.U 1010216-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

Destarte, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada,
no sentido de declarar válida a citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021